Tribunal: TRF3
Processo: 0004007-30.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
105/821)

0004007-30.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. ESQUIZOFRENIA. CONTROLE MEDICAMENTOSO DO TRANSTORNO PSÍQUICO. APTIDÃO LABORAL DEMONSTRADA. SUCESSIVOS VÍNCULOS LABORAIS. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

2. O conjunto probatório demonstra que se revelou precoce o diagnóstico de incapacidade total e temporária do autor, pois limitado a momento em que o autor não se submetia de forma regular ao tratamento, período que não permite a

Inteiro teor:
105/821)

0004007-30.2016.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. ESQUIZOFRENIA. CONTROLE MEDICAMENTOSO DO TRANSTORNO PSÍQUICO. APTIDÃO LABORAL DEMONSTRADA. SUCESSIVOS VÍNCULOS LABORAIS. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

2. O conjunto probatório demonstra que se revelou precoce o diagnóstico de incapacidade total e temporária do autor, pois limitado a momento em que o autor não se submetia de forma regular ao tratamento, período que não permite afirmar, de maneira conclusiva, que a doença do autor é crônica ou que é refratária aos tratamentos dispensados, além de ausente transtorno psíquico com características de alienação mental.

3. A submissão do autor a tratamento médico regular e a estabilização do quadro de transtorno psiquiátrico pode ser reconhecida no fato de que o autor apresentou sucessivos vínculos laborais, revelando–se evidente que em tais períodos o autor não se encontrava no estado psíquico agudo de alienação mental constatado na perícia judicial, pois se mantinha em tratamento medicamentoso, com o que é de se concluir que o autor não faz jus ao benefício previdenciário por incapacidade pleiteado.

4. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

5. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004007-30.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARCOS VIEIRA ROSA

Advogado do(a) APELANTE: EDIMAR CAVALCANTE COSTA - SP260302-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ERASMO LOPES DE SOUZA - SP290411-B

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004007-30.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARCOS VIEIRA ROSA

Advogado do(a) APELANTE: EDIMAR CAVALCANTE COSTA - SP260302-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ERASMO LOPES DE SOUZA - SP290411-B

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação aforada em 13/01/2010 objetivando o restabelecimento de benefício previdenciário de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, previstos nos artigos 42/46 e 59/63 da Lei 8.213/91.

A sentença proferida em 21/11/2014 julgou improcedente o pedido, por não ter restado comprovada a existência de incapacidade laboral, desconsiderando as conclusões do laudo pericial no sentido da incapacidade total e temporária do autor no período de 04/10/2011 a 04/10/2012, por se encontrar acometido de esquizofrenia, tendo em vista ter desenvolvido atividade laborativa e recebido seguro desemprego no período, deixando de condenar o autor nos ônus sucumbenciais, ante a gratuidade concedida.

Apela o autor, pugnando pela reforma integral da sentença, por não ter mantido vínculo laboral no período de 06/01/2009 a 31/07/2011, além de ter sido concedido administrativamente benefício de auxílio-doença no período de 07/01/2011 a 25/01/2011. Alega que se viu obrigado a retornar ao trabalho mas não se mantém em nenhum emprego em razão da doença, mantendo vínculos por curtos períodos. Alega ser cabível a concessão do benefício a partir da data do início da incapacidade fixada no laudo médico, 28/10/2009, até o dia anterior ao início do vínculo laboral, 03/01/2012.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004007-30.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: MARCOS VIEIRA ROSA

Advogado do(a) APELANTE: EDIMAR CAVALCANTE COSTA - SP260302-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ERASMO LOPES DE SOUZA - SP290411-B

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

O artigo 15 da Lei no 8.213/91 dispõe sobre as hipóteses de manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições; trata-se do denominado período de graça, durante o qual remanesce o direito a toda a cobertura previdenciária. Também é considerado segurado aquele que trabalhava, mas ficou impossibilitado de recolher contribuições previdenciárias em razão de doença incapacitante.

Nesse passo, acresça-se que no que toca à prorrogação do período de graça ao trabalhador desempregado, não obstante a redação do §2o do artigo 15 da Lei no. 8.213/1991 mencionar a necessidade de registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social para tanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Pet. 7.115), firmou entendimento no sentido de que a ausência desse registro poderá ser suprida quando outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, se revelarem aptas a comprovar a situação de desemprego.

A perda da qualidade de segurado está disciplinada no §4o desse dispositivo legal, ocorrendo no dia seguinte ao do término do prazo para recolhimento da contribuição referente ao mês de competência imediatamente posterior ao final dos prazos para manutenção da qualidade de segurado.

Depreende-se, assim, que o segurado mantém essa qualidade por mais um mês e meio após o término do período de graça, independente de contribuição, mantendo para si e para os seus dependentes o direito aos benefícios previdenciários.

Anote-se que a eventual inadimplência das obrigações trabalhistas e previdenciárias acerca do tempo trabalhado como empregado deve ser imputada ao empregador, responsável tributário, conforme preconizado na alínea a do inciso I do artigo 30 da Lei no 8.213/91, não sendo cabível a punição do empregado urbano pela ausência de recolhimentos, computando-se, assim, o período laborado para fins de verificação da qualidade de segurado.

Por fim, quanto à carência, exige-se o cumprimento de 12 (doze) contribuições mensais para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, conforme prescreve a Lei n.o 8.213/91, em seu artigo 25, inciso I, in verbis: "Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;".

No caso concreto.

Não houve impugnação da matéria relativa ao preenchimento dos requisitos de qualidade de segurado e carência, pelo que a matéria restou incontroversa.

No que toca à incapacidade para as atividades laborais habituais, verifico que o autor, nascido em 26/01/1984, alegou incapacidade para o desempenho de suas atividades laborais habituais por encontrar-se acometido de esquizofrenia, com quadro de delírios e alucinações.

O laudo médico pericial, datado de 04/10/2011, reconheceu a existência de incapacidade laboral total e temporária do autor pelo período de 12 meses a contar da perícia, por se encontrar acometido de transtorno psiquiátrico agudo de esquizofrenia, indicativo de que não está havendo tratamento regular da doença, com o que se instalou quadro de alienação mental, fixando a data de início da incapacidade em 28/10/2009, com base no laudo médico que instruiu a inicial.

Não merece reparo a sentença ao reconhecer como não demonstrada a incapacidade laboral do autor.

Inicialmente, não obstante o objeto do pedido inicial ter sido o restabelecimento de benefício de auxílio-doença, verifica-se que não houve a concessão de benefício por incapacidade previamente ao ajuizamento da ação, mas somente no período de 07/01/2011 a 25/01/2011.

De outra parte, verifica-se que o laudo da perícia judicial constatou encontrar-se o autor com quadro agudo da doença por não estar se submetendo ao tratamento regular da doença.

O mesmo não ocorreu nas perícias administrativas, conforme se constata da perícia administrativa realizada em 10/12/2009 (fls. 94), em que constatada a ausência de incapacidade laboral do autor, por apresentar quadro psiquiátrico estável pelo tratamento a que vinha se submetendo.

O mesmo se verificou na perícia administrativa realizada em 16/06/2010 (fls. 95), em que igualmente foi afastada a existência de incapacidade laboral, pois o autor se apresentou sem alterações de consciência e com cognição normal por vir se submetendo a tratamento médico regular.

A submissão do autor a tratamento médico regular e a estabilização do quadro de transtorno psiquiátrico pode ser constatada pelo fato de apresentar sucessivos vínculos laborais antes do ajuizamento da ação, nos períodos de agosto de 2008 a outubro de 2008, dezembro de 2008 a janeiro de 2008 e maio de 2009 a agosto de 2009.

Após a propositura da ação, o autor igualmente permaneceu por longo período exercendo atividade laboral em sucessivos vínculos laborais a partir de 05/2010 a 11/2010, 02/2011 a 11/2011, de 01/2012 até 07/2018 e de 11/2018 até 07/2019.

Mostra-se evidente que em tais períodos o autor não se encontrava no estado psíquico agudo de alienação mental constatado na perícia judicial, pois se mantinha em tratamento medicamentoso, com o que é de se concluir que o autor não faz jus ao benefício previdenciário por incapacidade pleiteado.

O conjunto probatório demonstra que se revelou precoce o diagnóstico de incapacidade total e temporária do autor, pois limitado a momento em que o autor não se submetia de forma regular ao tratamento, período que não permite afirmar, de maneira conclusiva, que a doença do autor é crônica ou que é refratária aos tratamentos dispensados, além de ausente transtorno psíquico com características de alienação mental.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que condeno a apelante, a título de sucumbência recursal, ao pagamento de honorários de advogado ao INSS, arbitrados em 2% do valor da condenação, observados os termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. ESQUIZOFRENIA. CONTROLE MEDICAMENTOSO DO TRANSTORNO PSÍQUICO. APTIDÃO LABORAL DEMONSTRADA. SUCESSIVOS VÍNCULOS LABORAIS. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

2. O conjunto probatório demonstra que se revelou precoce o diagnóstico de incapacidade total e temporária do autor, pois limitado a momento em que o autor não se submetia de forma regular ao tratamento, período que não permite afirmar, de maneira conclusiva, que a doença do autor é crônica ou que é refratária aos tratamentos dispensados, além de ausente transtorno psíquico com características de alienação mental.

3. A submissão do autor a tratamento médico regular e a estabilização do quadro de transtorno psiquiátrico pode ser reconhecida no fato de que o autor apresentou sucessivos vínculos laborais, revelando–se evidente que em tais períodos o autor não se encontrava no estado psíquico agudo de alienação mental constatado na perícia judicial, pois se mantinha em tratamento medicamentoso, com o que é de se concluir que o autor não faz jus ao benefício previdenciário por incapacidade pleiteado.

4. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

5. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.